Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA. COOPERATIVA. COOPERADA. COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar ação de cobrança, sob o fundamento de se tratar de relação de consumo, determinando o processamento no foro de domicílio do consumidor. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de declinação de competência de ofício, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a relação entre a cooperativa de crédito e sua cooperada configura relação de consumo; e (ii) verificar a possibilidade de declinação de competência de ofício em razão da regra do foro do domicílio do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O julgamento do agravo interno resta prejudicado quando o mérito do agravo de instrumento já foi analisado e a decisão relativa ao pedido liminar está abarcada pela fundamentação definitiva, não acarretando prejuízo às partes.
4. Configura-se relação de consumo entre cooperativa de crédito e cooperada, quando se trata de ação de cobrança referente ao rateio anual das perdas.5. A declinação de competência para o foro de domicílio do consumidor, de ofício, encontra respaldo no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento: “1. É cabível a declinação de competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor em ações propostas contra ele, por se tratar de competência absoluta.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "d"; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; IRDR n. 17 do TJDFT (Acórdão 1401093); Acórdãos 1824214 e 1753198 do TJDFT.